Tribunal: TJMT
Processo: 1040967-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040967-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), PAULO RICCI - CPF: 015.503.288-75 (AGRAVANTE), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (AGRAVADO), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ INDEFERIDO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO RESIDENCIAL DO IMÓVEL
DE
FORMA CONTÍNUA
. LOCAÇÃO
NÃO
COMPROVADA
.
AUSÊNCIA DE PROVA QUE A RENDA SE REVERTEU EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel objeto de penhora e determinou a lavratura do auto de adjudicação em favor da exequente.

II. Questão em discussão

3. Discute-se
a alegada impenhorabilidade do
imóvel objeto de adjudicação por se enquadrar na proteção legal conferida ao bem de família
.

III. Razões de decidir

4. A legislação exige a comprovação de que o bem é utilizado como residência permanente da entidade familiar, mediante documentos como contas de consumo, carnês de IPTU, em nome do devedor.

5. O agravante, em duas oportunidades, não apresentou prova robusta da destinação residencial do imóvel.

6.
N
a ocasião da penhora, o imóvel se encontrava desocupado e com placa de “aluga-se”, circunstância atestada por oficial de justiça, reforçando a ausência de vínculo de moradia.

7. A alegação de impenhorabilidade reiterada em momento posterior à adjudicação, sem elementos probatórios novos ou idôneos, configura tentativa de rediscussão de matéria já apreciada.

8.
A
ausência
de
prova da

locação
do bem
e de que o suposto valor foi revertido a
família
, afasta a
proteção
do bem de
família
.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso de Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"1. A impenhorabilidade do bem de família exige prova inequívoca de que o imóvel é utilizado como residência habitual
e
contínua

da entidade familiar.

2. A mera alegação, desacompanhada de documentos idôneos, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da penhora regularmente efetivada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1o, III; 6o; L. no 8.009/1990, art. 1o; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 486; TJMT, Ag. Inst. 1022142-61.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23/10/2024; TJMT, Ag. Inst. 1029850-31.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 17/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
PAULO RICCI
contra decisão proferida pelo Juízo da
7
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT, n
a

Execução extrajudicial
no
0029024-84.211.8.11.0041
.

A decisão
indeferiu o pedido
de
reconhecimento de
impenhorabilidade
do bem de família e determinou a lavratura do auto de adjudicação do imóvel, matrícula n. 11.791, em favor da agravada, pelo valor de R$ 170.000,00.

O agravante alega que a decisão recorrida incorre em contradição interna, pois, embora reconheça que a impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida a qualquer tempo, simultaneamente considera preclusa a decisão interlocutória proferida em 2023, a qual indeferi
u
o pedido de reconhecimento dessa impenhorabilidade. Sustenta que não há falar em preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser suscitada até a consumação do ato expropriatório.

Afirma,
também, que a locação eventual do imóvel
no ano de 2020
não descaracteriza sua afetação como bem de família, sobretudo quando se trata do único patrimônio do devedor e cuja renda é direcionada à manutenção
do sustento familiar. Aduz
que a documentação recentemente
apresentada comprova que o imóvel serve como moradia habitual do agravante
e de seus familiares, inclusive idosos, reforçando a incidência da proteção legal prevista na Lei no 8.009/90.

Sustenta
que a manutenção da decisão agravada implicará risco de despejo iminente e dano irreparável ao núcleo familiar.

Requer o provimento do recurso
para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel, determina
ndo
o levantamento da penhora e
liberação do bem (id. 329713863)
.

A liminar
foi deferida
para suspender a lavratura do Auto de Adjudicação, a expedição da Carta de Adjudicação e do Mandado de Imissão na Posse, até o julgamento final d
este
agravo ou ulterior deliberação do
c
olegiado (id.
330851393
).

O agravado
r
equer o desprovimento do recurso (id.
334883384
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente recurso objetiva
reformar

a
decisão que
indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel
e determinou a lavratura do auto de adjudicação do imóvel,
sob a
matrícula n. 11.791
,
do
Cartório

de
Registro
de Imóveis

de
Várzea Grande/MT
, em favor da agravada
.

Da análise do feito
execu
tivo, verifica-se
que o executado, citado (id. 329726864
–
pje

1a
, em 14/02/2012), opôs embargos à execução, qu
e
foi julgado improcedente (id. 329726861, p. 21). Consta, na sequência, que foi realizada a penhora de um veículo (id. 329726861).

Todavia, depois do julgamento dos embargos, a exequen
te
indicou o imóvel, matrícula n. 11.791, à penhora, que foi deferida (id. 329726861, p. 37), cujo
T
ermo de penhora e dep
ó
sito
foi
lavrado em
10/10/2016 (id. 329726861, p. 42)
.

O executado
apresentou impugnação, defendendo a impenhorabilidade do bem imóvel (id. 75628559 -
Pje
1a, em 11/2/2022), sendo esse pedido indeferido (id. 107358552,
pje
1a),
e

determin
ada
a avaliação do imóvel
, re
alizada em 23/09/2024 (id. 169913566 –
pje
1a).

A decisão proferi
d
a em 16/04/2025 homologou o laudo de avaliação e determinou a intimação do executado para manifestar sobre o pedido de adjudicação (id. 190883891 –
pje
1a)
, que
deixou d
ecorr
er
o prazo
sem
manifestação, t
endo
o
Juízo deferi
d
o
a adjudicação (id. 202502660 –
pje
1a), em 29/07/2025.

O executado
a
leg
ou
a impenhorabilidade do imóvel (id. 202591894 –
pje
1a)
, tendo
o Juízo indeferiu o pedido e
acolhido
o pedido de adjudicação
, que é
o objeto d
este

A
gravo.

O agravante sustenta a impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição judicial, ao argumento de que se trata de bem de família, protegido pela legislação vigente
, pois
é utilizado como residência permanente por seu núcleo familiar.

O art. 1o, da Lei n. 8.009/1990, estabelece:

Art. 1o
O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável
e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

Para que se reconheça a impenhorabilidade do imóvel sob a alegação de se tratar de bem de família, é indispensável a apresentação de elementos probatórios mínimos que demonstrem sua utilização como residência habitual do devedor e/ou de sua entidade familiar.

Essa comprovação exige
minimamente
a juntada de documentos que demonstrem o vínculo fático com o imóvel, tais como contas de consumo de energia elétrica, água, emitidas em nome do alegado possuidor, bem como carnês do IPTU, declarações de imposto de renda ou correspondência oficial que indique aquele endereço como domicílio.

A simples alegação, desacompanhada de qualquer respaldo documental, revela-se insuficiente para afastar a presunção de legitimidade da constrição judicial, sobretudo diante do caráter excepcional da proteção legal que, embora amplamente protetiva, exige
prova
concreta dos pressupostos fáticos que a justificam.

O
agravante
,
em seu primeiro pedido d
o
reconhecimento de impenhorabilidade
,
não apresentou qualquer documento com intuito de demonstrar que o bem era de família e impenhorável.

Já
,
no segundo, juntou apenas com duas contas de energia dos meses de junho e julho de 2025, em nome de Denise Carvalho Ricci
, o
que é insuficiente para corroborar a tese de impenhorabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. CERTIDÕES NEGATIVAS. PRESUNÇÃO NÃO ILIDIDA PELO CREDOR. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a arguição de impenhorabilidade do bem constrito, por se tratar de bem de família.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se o imóvel penhorado pode ser considerado bem de família para fins de impenhorabilidade, nos termos da Lei no 8.009/90, bem como de quem recai o ônus da prova de demonstrar que não se trata do único bem da família.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90, o imóvel utilizado como residência familiar é impenhorável, salvo exceções legais.

4. Incumbe ao devedor demonstrar a destinação do bem como residência familiar, o que foi devidamente comprovado pelos Agravantes por meio de contas de consumo e carnê de IPTU.

5. O ônus de provar a existência de que o devedor possui outros imóveis recai sobre o exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC, não podendo ser transferido ao devedor.

6. A penhora de imóvel reconhecidamente único e habitado pela entidade familiar viola o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/1988) e o direito fundamental à moradia (art. 6o da CF/1988).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no 59.102 do 5o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT e determinar o levantamento da constrição.

(N.U 1027386-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU DE PLANO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A Exceção de
Pré
-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A parte executada, ao sustentar que o imóvel penhorado é bem de família, precisaria apresentar documento para provar sua alegação, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de
Pré
-Executividade.

(N.U 1015764-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)

No caso, verifica-se
que
a impenhorabilidade do imóvel já
foi
expressamente apreciada e indeferida pelo Juízo em decisão anterior
(id.
329726858
)
, devidamente fundamentada
, ocasião em que se concluiu pela ausência de comprovação de que o bem servia de residência à entidade familiar.

A decisão observou,
inclusive,
que a
certidão d
o Oficial de Justiça atestou
que, ao tempo da penhora, o imóvel
se
encontrava
desocupado e com placa de “aluga-se”
.

Somente
depois

de
o Juízo deferir a adjudicação em favor da credora (
id.

329731889, p.
2
),
e, em
tempo

de efetivar o
ato expropriatório, o executado
veio
a se manifestar, renovando o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

Registra-se que o ônus da prova quanto à destinação residencial do bem recai sobre o devedor (art. 373, I, do CPC), e deve ser satisfeito mediante prova robusta e idônea, o que não se verificou em nenhuma das oportunidades em que o agravante foi instado a fazê-lo.

Ao contrário, o que se percebe é a reiteração
do mesmo pedido acompanhado
de documentos frágeis e incapazes de infirmar a conclusão judicial já consolidada.

Não há provas de que o agravante reside no imóvel desde a sua penhora até a presente data, de forma
contínua, pois somente duas contas de energia, dos meses de junho e julho/2025
não
demonstram a
residência
sobre o
imóvel
.

Diante desse contexto, e ausente qualquer comprovação idônea que permita afastar a penhora regularmente efetivada, deve ser mantida a decisão agravada em sua integralidade.

Nesse sentido
esta e. Corte decidiu, inclusive, de minha relatoria
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL DE COEXECUTADO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA DA GENITORA SOBRE O IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REVERSÃO DOS FRUTOS SOBRE O BEM. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO OBEDECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão no cumprimento de sentença que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos da coexecutada sobre imóvel, com determinação de averbação da constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a impenhorabilidade legal dos direitos aquisitivos sobre imóvel por ser considerado bem de família; (
ii
) violação ao princípio da menor onerosidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade do bem de família exige, cumulativamente, que o imóvel seja o único de propriedade do devedor e que seja utilizado como residência da entidade familiar, nos termos dos
arts
. 1o e 5o da Lei no 8.009/90 e da Súmula 486 do STJ.

4. O ônus da prova quanto à configuração do bem de família incumbe à parte executada, conforme o art. 373, I, do CPC.

5. Não havendo prova acerca da efetiva utilização do imóvel como residência da genitora, tampouco de que os frutos do bem revertam à sua subsistência, inviabiliza-se o reconhecimento da impenhorabilidade.

6. A alegação de que o imóvel é o único bem não supre a exigência legal da destinação residencial, sendo insuficiente para afastar a penhora.

7. O princípio da menor onerosidade da execução foi obedecido, diante da inviabilidade jurídica dos bens alternativos indicados.

V. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Para reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, é indispensável comprovar que o imóvel é o único do devedor e destinado à sua moradia ou da entidade familiar.

2. A simples alegação de uso residencial, sem prova, não afasta a penhora.

3. A menor onerosidade da execução exige demonstração da viabilidade dos bens alternativos ofertados.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990,
arts
. 1o e 5o; CPC/2015,
arts
. 373, I, e 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 486; TJMT, Ag. Inst. 1022142-61.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23/10/2024; TJMT, Ag. Inst. 1027233-69.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 21/02/2024.

(N.U 1029850-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

No que concerne
a
locação do bem
, é certo que
o

mer
o

aluguel
do imóvel não descaracteriza, por si só, sua condição de bem de família. Contudo, no caso concreto, não restou comprovado
a existência da
locação
e nem que
a
renda oriunda da locação tenha sido, de fato, revertida em benefício da entidade familiar, o que enfraquece
a alegação de sua afetação como bem protegido pela impenhorabilidade legal
.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
A
gravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026